Tribunal: STF
Processo: Rcl 74076
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO ESTADO APOSENTADO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADI Nº 6.167/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida pela 6ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, na ação de obrigação de fazer nº 8012254-45.2023.8.05.0001, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 6.167/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 



    2. A parte reclamante narra que, na origem, o beneficiário, Carlos Alberto Araponga Dória, Procurador da Fazenda, Classe Especial, aposentado em 13/06/1997, ajuizou ação contra o Estado com a finalidade de obter a incorporação dos honorários sucumbenciais aos seus proventos de aposentadoria, com fundamento no direito à paridade e à integralidade.



    3. Informa que foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Estado a incorporar aos proventos de aposentadoria o valor dos honorários pagos aos procuradores estaduais em atividade, bem como os valores correspondentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. “Entendeu o julgador que, tendo o autor direito à paridade, deveria ter assegurada a incorporação dos honorários previstos pelo art. 87 da Lei Complementar nº 34/2009, pois seria vantagem ‘concedida de maneira genérica, e não em virtude de uma situação excepcional e específica de trabalho, tendo como fundamento o exercício da própria atividade típica de Procurador do Estado’”  (e-doc. 1, p. 3).



    4. Aponta que foi interposto recurso inominado, no qual sustentou que “a sentença ignorou que o dispositivo foi revogado, aplicando o art. 87 sem as restrições por ele estabelecidas, reputando-o inconstitucional e sem atentar sequer que fora revogado e que o dispositivo que o sucedeu, o art. 10 da Lei Complementar nº 43/2017 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6167, o que foi objeto da defesa, bem como do Recurso Inominado interposto” (e-doc. 1, p. 3).



    5. Alega que, em razão da decisão proferida na ADI nº 6.167/DF, a Turma Recursal modificou a sentença para determinar que o rateio dos honorários também seja efetuado ao beneficiário. 



    6. Sustenta que o ato reclamado, “ao determinar o rateio por força da paridade, afasta, por fundamentos constitucionais, a regra atualmente vigente, que não permite rateio aos que já se encontram aposentados há mais de cinco anos de sua vigência, como se vislumbra do art. 9º da Lei Complementar nº 43/2017; ao fazê-lo, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade, está reputando o dispositivo referido inconstitucional, contrariando, assim, a reserva de plenário, imposta pelo art. 97 da Constituição Federal, e, sobretudo, a ratio decidendi firmada pela Súmula Vinculante nº 10” (e-doc. 1, p. 13).



    7. Afirma que, “juridicamente e na prática, o acórdão recorrido determina o rateio, mas o faz como se fora idêntico à incorporação, contrariando o decidido pela Ação Direta de Inconstitucionalidade 6167, que reputou inconstitucional a incorporação de honorários prevista pelo art. 10 da Lei Complementar nº 43/2017, com efeito vinculante, bem como ofende a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 10, ao estabelecer que o autor deveria perceber os honorários “no mesmo percentual praticado para os procuradores em atividade”, com base na paridade, pois afasta a regra proibitiva constante do aludido diploma legal” (e-doc. 1, p. 4).



    8. Conclui que “a legislação vigente – a que se refere o acórdão reclamado ao afirmar que seguiu e aplicou a legislação vigente, sem extrapolar os limites legais – não estende o rateio para os Procuradores do Estado que possuam mais de 60 meses (5 anos) de aposentadoria, vedando a estes a percepção de qualquer parcela de honorários, na forma do art. 9º, §8º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 43/2017, vedando, também, qualquer espécie de incorporação para fins de aposentadoria, consoante os §§ 5º e 6º do mesmo dispositivo legal” (e-doc. 1, p. 8).



    9. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão da 6ª Turma Recursal até o julgamento da presente reclamação. No mérito, busca a cassação da decisão da 6ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (BA) para que “proceda a novo julgamento, sujeitando-se à aplicação da decisão exarada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6167, bem como da Súmula Vinculante nº 10” (e-doc. 1, p. 13).



    É o relatório. 



    Decido. 



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 6.167/DF, a qual foi proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, na parte pela qual acrescentado o inc. XV-A ao art. 8º da Lei Complementar nº 34, de 2009 (Estatuto da Procuradoria do Estado), e dos arts. 9º, 10, 11, 13 e 22 da Lei Complementar nº 43, de 2017. Eis o teor do dispositivo impugnado, no qual se envolve a questão suscitada na presente reclamação: 



    “Art. 10 - Aos Procuradores do Estado que já tenham cumprido ou que venham a cumprir os requisitos para a aposentadoria até a data de entrada em vigor desta Lei terão incorporados os honorários advocatícios aos proventos de aposentadoria, desde que percebidos por 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, sendo fixados pela média dos percentuais que resultarem da aplicação dos valores obtidos sobre o vencimento básico nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento ou ao mês de janeiro de 2017.”



    14. Sustentava o Procurador-Geral da República que a percepção de honorários pelos procuradores do Estado da Bahia era incompatível com o regime de subsídio previsto no art. 39, § 4º, da Constituição da República.



    15. O Plenário desta Corte acompanhou a Relatora, Ministra Cármen Lúcia, para determinar que os honorários são um direito dos advogados, previsto no art. 136 da CRFB, no art. 85 , § 6º, do CPC e no art. 23 da Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da Ordem), os quais se aplicam também à advocacia pública, sendo a estes devidos desde que previstos em lei.



    16. Destacou a Relatora que não haveria a incompatibilidade com a determinação de remuneração por parcela única, via subsídio, pois, conforme a jurisprudência do STF, esse regime de remuneração não veda a percepção de parcelas remuneratórias extraordinárias, por exemplo, sendo que na ADI nº 6.181/DF foi pontuado que “os honorários constituem vantagem de natureza remuneratória, que retribui a atividade pública desempenhada e é recebida em razão do exercício do cargo”.



    17. Dessa forma, este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que, muito embora o regime de subsídio não impeça a percepção de honorários advocatícios pelos procuradores do Estado, esses se submetem ao teto remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da CRFB, dada a sua natureza de verba remuneratória devida em razão da prestação de serviço.



    18. Por tal motivo, entendeu esta Corte pela impossibilidade de incorporação do honorários advocatícios aos proventos de aposentadoria, porque esses são recebidos em razão do exercício de atividades típicas do ofício de advogados públicos, as quais não podem mais ser exercidas pelos inativos, o que configuraria violação ao sistema de subsídio do art. 39, § 4º, da CRFB. Confira-se o trecho do voto da Relatora:



    “(...) 11. Comprova-se, no caso em exame, a mácula de inconstitucionalidade na norma do art. 10 da Lei Complementar baiana n. 43/2017 por estabelecer o direito de incorporação de honorários advocatícios aos proventos de aposentadoria dos procuradores estaduais. É o texto legal:



    “Art. 10 - Aos Procuradores do Estado que já tenham cumprido ou que venham a cumprir os requisitos para a aposentadoria até a data de entrada em vigor desta Lei terão incorporados os honorários advocatícios aos proventos de aposentadoria, desde que percebidos por 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, sendo fixados pela média dos percentuais que resultarem da aplicação dos valores obtidos sobre o vencimento básico nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento ou ao mês de janeiro de 2017”.



    Importante ressaltar inexistir inconstitucionalidade na determinação legal de que o rateio dos honorários advocatícios se efetue também entre os advogados públicos aposentados, como se tem na lei vertente. O regime de subsídios do § 4º do art. 39 da Constituição da República não admite, entretanto, que se fixe que a verba seja definitivamente incorporada aos subsídios ou aos proventos de aposentadoria dos procuradores, sob pena de se desnaturar a própria natureza dos honorários de sucumbência, cujo montante é variável.



    12. Pelo exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido apresentado na presente ação direta de inconstitucionalidade para: 



    a) declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Complementar n. 43/2017 da Bahia; e 



    b) conferir interpretação conforme ao art. 1º, na parte pela qual acrescentado o inc. XV-A ao art. 8º da Lei Complementar n. 34/2009, e aos arts. 9º, 11, 13 e 22 da Lei Complementar n. 43/2017 da Bahia, para estabelecer que a soma dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Procuradores do Estado não deve exceder o teto remuneratório, nos termos do disposto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República.”



    (ADI nº 6.167/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/11/2020, p. 26/11/2020)



    19. Após essa breve introdução da questão tratada na ADI nº 6.167/BA, constato que, no presente caso, a sentença, com fundamento nas Emendas Constitucionais nas quais se fixou regime transitório, reguardando os direitos adquiridos dos servidores públicos que se aposentaram quando da previsão de paridade com os servidores da ativa, o que é o caso do autor, aposentado em 1997, reconheceu o seu direito à incorporação aos honorários advocatícios por se tratarem de parcela genérica (e-doc. 6, p. 67/70):



    “(...) A partir da análise da documentação acostada aos autos, é possível constatar que, na época do pedido de aposentadoria, a parte autora preenchia todos os requisitos necessários à aposentadoria com integralidade e paridade, na forma do art. 40, § 4° da CF, com sua redação original, bem como do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    Como se sabe, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos aos ocupantes do cargo de Procurador do Estado, conforme os critérios definidos em regulamento, nos termos do art. 87 da Lei Complementar n° 34 de 2009



    Art. 87 - A partir de janeiro de 2010, os recursos correspondentes a 80% (oitenta por cento) do valor de honorários advocatícios pela cobrança judicial da dívida ativa, apurados a partir de janeiro de 2009, serão destinados aos Procuradores do Estado, conforme os critérios definidos em regulamento. 



    Parágrafo único - Os honorários serão incorporados aos proventos desde que percebidos por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, sendo fixados pela média dos percentuais que resultarem da aplicação dos valores obtidos sobre o vencimento básico do cargo nos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês civil em que for protocolado o pedido de aposentadoria ou àquele em que for adquirido o direito de aposentação.



    Nesse contexto, percebe-se que referida vantagem pecuniária é concedida de maneira genérica, e não em virtude de uma situação excepcional e específica de trabalho, tendo como fundamento o exercício da própria atividade típica de Procurador do Estado. 



    No caso em tratativa, portanto, a parte autora faz jus à incorporação dos honorários sucumbenciais aos seus proventos de aposentadoria, porquanto vantagem pecuniária de natureza genérica que não foi considerada quando da sua aposentadoria.



    (...)



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Estado da Bahia a incorporar dos honorários advocatícios de sucumbência aos proventos de inatividade da parte autora, no mesmo percentual praticado para os servidores em atividade, o que deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença; e condeno o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças apuradas, 17 de fevereiro de 2022, respeitada a prescrição quinquenal e a alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública. (...)”



    20. Interposto recurso inominado pelo Estado da Bahia, alegou-se a impossibilidade de incorporação de honorários advocatícios aos proventos de aposentadoria em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Complementar nº 43, de 2017, na ADI nº 6.167/BA. 



    21. Em uma tentativa de adequar a sentença ao julgamento desta Suprema Corte, a 6ª Turma Recursal, mantendo os fundamentos, determinou a participação dos advogados no rateio dos honorários nos termos da lei, uma vez que esta não fora declarada inconstitucional (e-doc. 6, p. 7/8):



    “Todavia, a sentença analisou corretamente os requisitos legais e concluiu que o autor preencheu as condições para a percepção dos honorários, uma vez que a vantagem é de natureza remuneratória genérica.



    No que tange à ADI 6167, o STF definiu que o regime de subsídios do § 4º do art. 39 da Constituição da República não admite que se fixe que os honorários sucumbenciais sejam definitivamente incorporados aos subsídios ou aos proventos de aposentadoria dos procuradores, sob pena de se desnaturar a própria natureza dessa verba, cujo montante é variável. Ressaltou, contudo, “inexistir inconstitucionalidade na determinação legal de que o rateio dos honorários advocatícios se efetue também entre os advogados públicos aposentados, como se tem na lei vertente”, conforme se extrai do voto da eminente Ministra Cármen Lúcia, relatora do acórdão. 



    Assim, para efeitos de conformidade semântica e de adequação ao comando da ADI 6167, deve-se apenas retificar o dispositivo da sentença recorrida para que conste a determinação de que o rateio dos honorários advocatícios seja efetuado também em favor do recorrido, em vez de determinar a incorporação desses valores aos proventos da aposentadoria.



    (...)



    Por fim, o princípio da legalidade invocado pelo recorrente foi respeitado, uma vez que a decisão está fundamentada nas normas e precedentes aplicáveis, não havendo ato administrativo ou judicial que extrapole os limites legais.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. No entanto, retifico, de ofício, a redação do dispositivo da sentença recorrida, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo procedente em parte a pretensão, para 



    (i) determinar que o Estado da Bahia inclua o recorrido no rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais, no mesmo percentual praticado para os procuradores em atividade; 



    (ii) condenar o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças apuradas, respeitadas a prescrição quinquenal e a alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.”



    22. Da leitura das decisões proferidas pela Justiça de origem, constata-se que não houve a plena adequação ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 6.167/BA.



    23. Em tal julgamento, foi reconhecido o direito de os procuradores do Estado da ativa perceberem honorários advocatícios conjuntamente com o subsídio porque os honorários têm natureza de remuneração devida pelo exercício da advocacia, não podendo ser considerados “verba remuneratória de natureza genérica”, como se considerou na sentença e se manteve na decisão da Turma Recursal.



    24. Justamente em razão da natureza de verba remuneratória que decorre do exercício da atividade de advocacia que se entendeu ser inviável a incorporação de sua percepção na inatividade, levando-se à declaração de inconstitucionalidade do art. 10 do Estatuto dos Procuradores do Estado da Bahia.



    25. Ademais, o STF reconheceu que os honorários seriam devidos aos procuradores caso houvesse expressa previsão em lei, da mesma forma, eventual rateio dos honorários que alcance os aposentados também deve estar previsto em lei. 



    26. Conforme defendeu o Estado da Bahia, a previsão do rateio consta no art. 9º da da Lei Complementar nº 43, de 2017, mas não se aplicaria à situação do ora beneficiário, que se aposentou em 1997.



    27. Muito embora no ato reclamado se determine que o rateio deveria se dar nos termos do previsto na Lei Complementar nº 34, de 2009, com redação dada pela Lei Complementar nº 43, de 2017, não se analisou tal dispositivo, pois foi mantida a fundamentação da sentença por meio da qual se reconheceu o direito com base no art. 87 da Lei Complementar nº 34, de 2009, e nas emendas constitucionais.



    28. Diante de todo o exposto, entendo assistir razão ao reclamante quando alega que na decisão da 6ª Turma Recursal simplesmente foi alterado o termo “incorporação” por “rateio”, sem se atentar para as consequências jurídicas da alteração, na intenção de manter a sentença na qua claramente foi violada a declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da LC nº 43, 2017, proferida na ADI nº 6.167/BA.



    29. Ante o exposto, julgo procedente à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a ADI nº 6.167/BA, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



 Relator